Tribunal: TCU
Processo: 036.574/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em unidades do Sistema S, relacionadas a transferência de recursos a associações de funcionários dessas entidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas contra o disposto na alínea "a", do item 4.1, da cláusula quarta, do Termo de Cooperação 21/2014, celebrado entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Estado do Paraná - SENAR/PR e a Associação dos Funcionários da Federação da Agricultura do Estado do Paraná e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar/PR - AFFASE, que estabeleceu uma obrigação de repasse de recursos da referida entidade componente do Sistema "S" para uma associação formada por seus empregados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Estado do Paraná - SENAR/PR, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal e art. 45, caput , da Lei 8.443/1992, que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência da notificação, adote as providências necessárias à anulação do disposto na alínea "a", do item 4.1, da cláusula quarta, do Termo de Cooperação 21/2014, tendo em vista a existência de violação do disposto no art. 18 do Regimento Interno do SENAR/PR e do item 4.4 do Plano de Gestão de Cargos, Salários e Benefícios de responsabilidade do SENAR/PR; 9.3. recomendar ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Estado do Paraná - SENAR/PR que, na hipótese de vir a ser instituído auxílio para assistência à saúde mediante alteração do Plano de Gestão de Cargos, Salários e Benefícios de responsabilidade do SENAR/PR, seja efetuado o pagamento da referida vantagem diretamente nos contracheques dos seus empregados; 9.4. esclarecer ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Estado do Paraná - SENAR/PR e à Associação dos Funcionários da Federação da Agricultura do Estado do Paraná e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar/PR - AFFASE que os recursos que vierem a ser eventualmente repassados por entidades do Sistema "S" a associações formadas por seus empregados não estão imunes ao controle finalístico a cargo deste Tribunal de Contas, cabendo às pessoas jurídicas beneficiadas, entre outras providências: a) demonstrar a aplicação desses recursos nas finalidades institucionais dos respectivos serviços sociais autônomos; b) prestar contas ao ente repassador dos recursos recebidos; e c) aplicar o regulamento de licitações e contratos da entidade repassadora nas suas contratações; 9.5. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao representante e aos interessados.